Tribunal: TJDFT
Processo: 0006067-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a pena privativa de liberdade pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, III e 7o, I, ambos da Lei n.o 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida do Código Penal, onde consta punição para a conduta de alguém ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
Não há controvérsias quanto à materialidade e autoria do delito e à condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais.
A prescrição retroativa é uma forma de extinção da pretensão punitiva estatal ao agente criminoso que ocorre quando o prazo prescricional é atingido entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação.
No caso, considerando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a suspensão do curso processual, bem como o restabelecimento do curso processual e a publicação da sentença, houve transcurso de prazo superior ao limite prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos legais citados: Art. 129, § 9o, do Código Penal; Artigos 5o, III e 7o, I, ambos da Lei n.o 11.340/2006; Art. 110, § 1o, do Código Penal; Art. 115 do Código Penal; Art. 109, VI, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1956334, 0704483-56.2020.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 14/01/2025.
Acórdão 1921448, 0702808-49.2020.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.
Acórdão 1897263, 0009196-87.2012.8.07.0006, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.